Tribunal: STF
Processo: AI 760304
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais” (AP 396-QO, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes: AI 794.861 e AI 790.698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 464.893-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    Quanto à alegada violação ao princípio constitucional da individualização da pena, a discussão não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foi alegada nos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula 282/STF. 



    Quanto à suposta ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, incide o óbice da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.